Tribunal: TJDFT
Processo: 0026995-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0026995-22.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERFECTA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, PHILIPE BRONZEADO CAVALCANTI APELADO: MARIA LUIZA BARBOSA ABREU, RONALDO MENINO DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico que a representação processual das partes apelantes não está regularizada. Não consta o nome da advogada peticionante, Débora Cechet Falcone Maurer (ID 38362995), em nenhum dos instrumentos procuratórios de ID 18851979, 38362748, 38362754, 38362760, e nem no substabelecimento de ID 38362767, todos dos autos de origem. Concedo aos recorrentes, prazo de 15 (quinze) dias para regularizar as suas representações processuais, com base no art. 76, §1o, I, do CPC. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator